Tribunal: TJBA
Processo: 0540671-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540671-97.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EVON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
COSTANTINO SAVATORE MORELLO JUNIOR, PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA ROCHA BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1.082/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I,
b
, do CPC, negou seguimento a Recurso Especial em razão da aderência do acórdão recorrido ao Tema 1.082/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao reconhecer a abusividade da rescisão unilateral de plano coletivo durante tratamento médico da beneficiária, encontra-se em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, para fins de aplicação do art. 1.030, I,
b
, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Tema 1.082/STJ fixou a seguinte tese: "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
".

4 - O acórdão recorrido manteve a sentença de procedência ao constatar a abusividade do cancelamento unilateral do plano coletivo durante o tratamento médico da beneficiária, hipótese que se subsume integralmente à moldura normativa do precedente repetitivo, justificando a correta incidência do art. 1.030, I,
b
, do CPC.

5 - A pretensão recursal voltada ao afastamento da responsabilidade da administradora de benefícios, sob argumento de que o Tema 1.082/STJ direcionar-se-ia exclusivamente à operadora, confunde-se com a discussão sobre legitimidade passiva e responsabilidade solidária na cadeia de consumo (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 34; Súmula 608/STJ), capítulo enfrentado pela decisão monocrática com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, cuja revisão escapa à competência desta 2ª Vice-Presidência, viabilizando-se pela via do agravo do art. 1.042 do CPC.

6 - A delimitação procedimental traçada pelos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC impede que, sob a roupagem de impugnação ao juízo de conformidade, se promova o reexame de fundamentos autônomos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I,
b
, V, e §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082; STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA

APELAÇÃO CÍVEL n. 0540671-97.2017.8.05.0001
, sendo Agravante
EVON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e Agravada
ROSANGELA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça